Tribunal: TJSP
Processo: 1061195-25.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ção, revelam os embargos, a pretexto de suscitarem reapreciação da matéria, apenas o mero inconformismo da parte com o desfecho dado à demanda".
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1061195-25.2017.8.26.0114; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/01/2020

Data de publicação:

07/02/2020

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - INEXISTÊNCIA DE SEQUELA INCAPACITANTE DECORRENTE DE MOLÉSTIA OCUPACIONAL - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"Inexistindo no julgado qualquer vício capaz de ensejar a sua modificação e/ou complementação, revelam os embargos, a pretexto de suscitarem reapreciação da matéria, apenas o mero inconformismo da parte com o

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - INEXISTÊNCIA DE SEQUELA INCAPACITANTE DECORRENTE DE MOLÉSTIA OCUPACIONAL - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"Inexistindo no julgado qualquer vício capaz de ensejar a sua modificação e/ou complementação, revelam os embargos, a pretexto de suscitarem reapreciação da matéria, apenas o mero inconformismo da parte com o desfecho dado à demanda".